Tribunal: TJMT
Processo: 1003717-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003717-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY GONCALVES - CPF: 821.525.861-15 (RECORRENTE), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROVA PERICIAL QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA NESTA FASE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164408248, que
indeferiu
a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/1995
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade da realização de prova pericial, tendo instruído a exordial com a documentação necessária ao deslinde da causa, inclusive apresentando o comprovante de empréstimo indevido realizado via
internet
. Ao final requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante aduz que, no dia
18/10/2022
, criminosos acessaram o serviço ShopCredit,
site
de empréstimos e financiamentos do Bradesco, e, utilizando indevidamente os dados bancários do autor, realizaram o empréstimo no valor de
R$ 16.801,47 (dezesseis mil e oitocentos e um reais e quarenta e sete centavos).

Afirma que, na mesma data, os estelionatários enviaram mensagem de texto, por meio do aplicativo
WhatsApp
, via no 800 888 5172, informando acerca do empréstimo e, em seguida, o suposto gerente do Banco Bradesco, que se identificou como Danilo, ligou para o autor e o instruiu a realizar transferências de sua conta corrente para a conta poupança e para terceiros desconhecidos, afirmando que resolveria o problema no dia seguinte.

Após constatado ter sido vítima de golpe, o autor registrou Boletim de Ocorrência e compareceu na agência bancária, solicitando as providências para que o dinheiro transferido aos estelionatários fosse recuperado, bem como requereu o cancelamento do empréstimo indevido, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O magistrado singular
indeferiu
a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/1995
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso, a parte autora pretende a inexigibilidade dos débitos oriundos de empréstimo realizado por suposta fraude de terceiros que, em tese, acessaram a conta bancária por meio do serviço financeiro da ShopCredit oferecido no site do Banco Bradesco e, em seguida, entraram em contato por telefone, o que acarretou na transferência de valores para terceiros.

Assim,
necessária à realização de prova complexa para aferir a suposta irregularidade do empréstimo contratado e das transferências para terceiro e, ainda, a responsabilidade da empresa pelo fato arguido pelo autor
. (...)
(grifei)

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo,
uma vez que a prova pericial não se mostra necessária nesta fase processual, cuja necessidade poderá ser analisada em momento oportuno, especialmente, após a apresentação da contestação pela parte reclamada.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

No caso,
entendo pela remessa dos autos à origem, visto que
não houve a realização de audiência de conciliação
, nem a apresentação de contestação pelo reclamado, sendo devido o prosseguimento do feito.

Portanto, cabível a reforma da sentença e a devolução do feito à origem para o regular prosseguimento do feito, pois impossível a aplicação da teoria da causa madura.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023